Tribunal: TJES
Processo: 0004652-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004652-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS SOARES FONTES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS SOARES FONTES,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

O impetrante argumenta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão, assim como inexistência de
periculum libertatis
e, ainda,

requer o trancamento da ação penal. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência de indícios de autoria. Desse modo, pugna pela imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 4093193).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4126281).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4197877).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS SOARES FONTES,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

O impetrante argumenta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão, assim como inexistência de
periculum libertatis
e, ainda,

requer o trancamento da ação penal. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência de indícios de autoria. Desse modo, pugna pela imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 4093193).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4126281).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4197877).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, é importante registrar que a questão relativa à suposta invasão de domicílio e legalidade da prisão preventiva já foi analisada nos autos do
HC nº 5006469-12.2022.8.08.0000
, julgado pela egrégia Primeira Câmara Criminal em 10/08/2018, restando decidido que não houve obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com denúncias de tráfico de drogas no local e a abordagem de indivíduo que havia acabado de comprar drogas no local, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do paciente.
Constou, ainda, que estavam evidenciados indícios suficientes da participação do paciente na empreitada criminosa, uma vez que encontrada grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência. Ademais, a gravidade em concreto do delito também justifica a prisão do paciente para garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida, além da reincidência do réu. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

2. O trancamento de inquérito policial é medida de natureza excepcional, somente autorizado quando evidente constrangimento ilegal por falta de justa causa, manifesta atipicidade da conduta ou pela presença de causa extintiva de punibilidade. No caso dos autos, nenhuma das situações citadas se faz presente, destacando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 53 g de maconha), após os policiais receberem denúncias de que o paciente juntamente com Carlos estariam associados para o tráfico de drogas.

3. Considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

4. Ordem conhecida e denegada.

Como se sabe, não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus
quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

Deste modo, não cabe habeas corpus para reapreciação de pedido quando já houve a prestação jurisdicional em segundo grau, não se vislumbrando, no caso, nenhum abuso ou ilegalidade a configurar constrangimento ilegal.

Prosseguindo, merece ser afastado pedido de trancamento da ação penal.

Importante ressaltar que é firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que,
“O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

Nota-se que, no caso dos autos, nenhuma das situações acima citadas se faz presente, destacando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 53 Kg de maconha), após os policiais receberem denúncias de que o paciente juntamente com terceira pessoa estariam associados para o tráfico de drogas.

Ademais, não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto o delito imputado ao denunciado possui pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP, autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Em decisão devidamente fundamentada, a magistrada manteve a prisão preventiva ressaltando
que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade dos agentes e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública com base em elementos concretos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga encontrada (mais de 53 kg de maconha).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inicialmente, destaco que não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal (precedente).

2. No mais, a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente, mais de 9kg (nove quilos) de maconha.

Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.

As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento da ordem pública, pois o paciente foi encontrado na posse de grande quantidade de droga.

Portanto, considerando que a decisão, que o impetrante aponta como ato coator, indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico de drogas, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Pelo exposto, CONHEÇO parcialmente do writ e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1 – A questão relativa à suposta invasão de domicílio e legalidade da prisão preventiva já foi analisada nos autos do HC nº 5006469-12.2022.8.08.0000. Como se sabe, não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus
quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

2 - É firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que,
“O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017). Nota-se que, no caso dos autos, nenhuma das situações acima citadas se faz presente, destacando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 53 Kg de maconha), após os policiais receberem denúncias de que o paciente juntamente com terceira pessoa estariam associados para o tráfico de drogas.

3- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga encontrada (mais de 53 kg de maconha). Em decisão devidamente fundamentada, a magistrada manteve a prisão preventiva ressaltando
que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade dos agentes e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4- Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.